Tribunal: STF
Processo: ARE 1286263
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES VIA SUS NA REGIÃO DE LAJEADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E CARIDADE LAJEADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS MESMO DIANTE DO INADIMPLEMENTO DOS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. 1. Não há que se falar na nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, pois os argumentos expendidos pelas partes foram analisados a contento pelo julgador singular, sendo desnecessária a menção a todo e qualquer dispositivo mencionado ao longo do processo. 2. Dispondo o Município de Lajeado de gestão plena de seus serviços de saúde e, assim, sendo o responsável pelos contratos firmados com os nosocômios locais para a realização de atendimentos via SUS, é o Estado parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Ausência de relação contratual ou legal entre o Estado e os nosocômios demandados. 3. A sociedade mantenedora do Hospital Bruno Bom é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, pois obrigou-se por contrato a prestar serviços de saúde de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Não pode, portanto, cessar seus atendimentos, ainda que sem receber a contraprestação do Município, sob pena de prejuízo à população local mais carente. APELO DO ESTADO PROVIDO. APELO DA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E CARIDADE LAJEADO DESPROVIDO. .”
    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a parte da sentença que determinou a manutenção dos atendimentos hospitalares pelo Sistema Único de Saúde amparado na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:
    “No mérito, não há reforma a ser efetuada na sentença, pois, em verdade, a determinação judicial não extrapola as obrigações contratualmente assumidas pelo próprio nosocômio. 
    Como já referido, o Hospital Bruno Born obrigou-se por contrato firmado com o Município a prestar no mínimo 60% de seus atendimentos de forma gratuita à população, via SUS. Assim, é à luz desse contrato que deve ser interpretado o dispositivo da sentença, para que o Hospital não se exima - ainda que sem a devida contraprestação pelo Município - de prestar os atendimentos de saúde pública aos quais se obrigou.”
    Nessa conformidade, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e do contrato celebrado com o Município de Lajeado/RS, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS. COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, referem-se ao plano infraconstitucional. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental que se nega provimento” (ARE nº 682.893/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/16). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Plano de saúde mantido pelo Estado. Relação de consumo configurada na origem. Extensão da cobertura. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos, provas e cláusulas do regulamento do plano de saúde. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do regulamento do plano de saúde. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 822.247/BA-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/2/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente